Tribunal: TJPA
Processo: 0028994-42.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028994-42.2017.8.14.0401

APELANTE: PATRICK ROBERTO VALE DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0028994-42.2017.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: PATRICK ROBERTO VALE DE FREITAS.

DEFENSORIA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

REVISOR: Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATOR: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

I.

Caso em exame

1.

Apelação penal interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante
à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
em decorrência da
prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II do Código Penal (05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa) e art.244-B do ECA (01 ano de reclusão) em regime de concurso formal próprio (art.70, CP).

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) é devida a condenação do recorrente pelo crime de corrupção de menores por inexistir prova quanto à
efetiva corrução do adolescente; (ii) se o enunciado da Súmula nº. 500 do STJ consagra responsabilidade penal objetiva em relação ao crime de corrupção de menores.

III.

Razões de decidir

3.

Restou prejudicada a análise do mérito recursal, pois,
verifico, de ofício
,
que a pretensão punitiva do Estado se encontra prescrita, na modalidade intercorrente.

4.

O
recorrente foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, logo o prazo prescricional

incidente à espécie é de

04
(
quatro
) anos nos termos do art. 109, inciso
V
, do CP
, já tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre
a data da publicação da sentença condenatória (em 12.06.2020) até a presente data.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso não conhecido. Declaração de ofício da extinção de punibilidade pelo advento da prescrição intercorrente. Prejudicada a análise do mérito recursal.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 107, IV, 109, V, e art. 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.783.370/RS, Re. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024;
TJP
A, ApCrim nº.
0004883-61.2014.8.14.0057
, Rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 27/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso
ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
P
ATRICK ROBERTO VALE DE FREITAS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescente da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro e art.244-B do ECA.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi condenado à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
como incurso
na prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II do Código Penal (05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa) e art.244-B do ECA (01 ano de reclusão) em regime de concurso formal próprio (art.70, CP).

Em suas razões recursais, a Defesa pugna
pela absolvição do apelante em relação ao delito de corrupção de menores, pois argumenta que, para a consumação da infração penal, é necessária a comprovação da efetiva corrução do adolescente, de modo que o enunciado da Súmula nº. 500 do STJ deve ser afastada por consagrar a responsabilidade penal objetiva
(ID
5951870).

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID
5951870
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
7003293
).

À
douta revisão
, com a intensão de inclusão em pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

VOTO

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

No tocante ao crime de corrupção de menores, objeto da insurgência recursal, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à prescrição da pretensão punitiva do Estado da modalidade intercorrente/superveniente.

Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença recorrida, ocorreu o trânsito em julgado para a Acusação em
28/09/2020 (ciência da sentença em 21/09/2020 – ID 5951869 – fl.02),
de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada. Logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor enuncia que
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, logo o prazo prescricional incidente à espécie é de 04 (quatro) anos nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

No presente caso, tenho que o feito foi atingido pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente
em relação ao crime de corrupção de menores
, uma vez que se passaram mais de 04 (quatro) anos entre
a data da publicação da sentença condenatória (em 12.06.2020) até a presente data.

Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAVO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação.
Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo parquet
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004883-61.2014.8.14.0057 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.1.
Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, ocorreu a prescrição intercorrente em relação ao crime de patrocínio infiel, pelo qual o agravante foi condenado a uma pena de 6 meses de detenção, eis que ultrapassado prazo superior a 3 anos entre a prolação da sentença condenatória e o julgamento do recurso de apelação (8/8/2023).
2. Quanto ao mais, nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem. 3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para declarar a extinção da punibilidade em razão da prescrição para o delito do art. 355 do CP. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.182/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que,
no caso de concurso de crimes como na hipótese dos autos, a extinção da punibilidade pela prescrição incidirá sobre a pena de cada delito, isoladamente, nos termos do art.119, do CP e conforme leciona a jurisprudência penalista. Nesse sentido, transcreve-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A pena a ser considerada para o cálculo do prazo prescricional, ao contrário do que sustenta o agravante, não é a pena-base, mas sim a pena final (exceto o aumento decorrente do concurso de crimes), que, no caso, é superior a 2 anos, razão pela qual o prazo é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.
2. Ademais, "o art. 115 do Código Penal admite a redução do lapso prescricional pela metade 1quando o criminoso era [...], na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos', e não a qualquer tempo, até o trânsito em julgado do aresto condenatório" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.065.313/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.783.370/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso, todavia,
de ofício, DECLARO extinta a punibilidade do apelante
,
em decorrência do advento da
prescrição intercorrente,
termos do art. 107, IV, 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal
,
em relação ao crime de corrupção de menores,
restando prejudicada a análise do mérito do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Sergio
Augusto de Andrade
Lima

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/12/2024